Tribunal: TJDFT
Processo: 0718718-52.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. PROVAS INSUFICIENTES QUANTO À AUTORIA DE UM DOS ACUSADOS. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO CORRÉU CONFESSO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO ADEQUADO. CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. INCIDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DE JOÃO VITOR PROVIDO. RECURSO DE LUÍS GUILHERME DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações interpostas pelas Defesas dos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) possibilidade de absolvição de um dos réus, por falta de provas quanto à materialidade do crime de roubo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e do princípio do “in dubio pro reo”; (ii) revisão da dosimetria, com a redução da pena-base fixada e a exclusão da majorante do concurso de pessoas; e (iii) a concessão do direito de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir:
3. No tocante ao réu JOÃO VITOR, verifica-se que o conjunto probatório não se mostrou apto a sustentar a condenação, pois o reconhecimento fotográfico ocorrido na fase policial não foi renovado em juízo, haja vista a ausência da vítima à audiência, a impressão digital atribuída ao apelante foi localizada somente na parte externa do vidro da porta dianteira, circunstância que se harmoniza com a versão apresentada pelo próprio acusado, e confirmada pelo corréu, de que apenas teria se aproximado do veículo após os fatos, sem nele ingressar. Ausentes testemunhas que presenciaram a dinâmica do crime e que o corréu, em confissão judicial, afirmou ter agido com terceiro não identificado, excluindo expressamente a participação do codenunciado, evidenciam dúvidas razoáveis quanto à autoria, e impõe-se a absolvição nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
5. A pena-base foi corretamente exasperada com fundamento nas circunstâncias do crime, mediante critério jurisprudencialmente aceito, e as atenuantes de confissão espontânea e menoridade foram devidamente aplicadas, sem redução aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.
6. A majorante do concurso de pessoas subsiste, uma vez que o próprio apelante admitiu ter agido com comparsa não identificado, corroborando os relatos prestados pela vítima.
7. Conforme jurisprudência do STJ, “(...) não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, desde que adequadas as condições da prisão provisória às regras do regime imposto.” (AgRg no HC n. 1.005.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025).
V. Dispositivo:
8. Recurso do réu João Vitor provido com expedição de alvará de soltura. Recurso do acusado Luís Guilherme desprovido.